Tribunal: TJSP
Processo: 2282033-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidência da Taxa SELIC – Impossibilidade – Sentença exequenda que determinou a aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária – Coisa julgada – Impossibilidade de violação ao disposto no art. 502, do Código de Processo Civil – Jurisprudência STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pagamento parcial – Multa e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidência da Taxa SELIC – Impossibilidade – Sentença exequenda que determinou a aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária – Coisa julgada – Impossibilidade de violação ao disposto no art. 502, do Código de Processo Civil – Jurisprudência STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pagamento parcial – Multa e honorários que devem incidir sobre o restante não pago – Art. 523, §2o, CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Art. 835, §2o, do Código de Processo Civil - Equiparação de seguro garantia a dinheiro – Irrelevante – Seguro que não pode ser reputado pagamento porque não está à disposição dos exequentes para levantamento imediato.

Agravo parcialmente provido.